Tribunal: TJMT
Processo: 1011546-17.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011546-17.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LINDOMAR NEVES DOS SANTOS - CPF: 615.505.581-53 (RECORRENTE), LINDOMAR NEVES DOS SANTOS - CPF: 615.505.581-53 (ADVOGADO), RAIA DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.865/0001-51 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO LÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de improcedência. Ausência de provas mínimas da falha na prestação de serviços, ônus que incumbia ao autor.

2.

Pretensão recursal do promovente, que visa a reforma da sentença
a quo
, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que a empresa cobrou pelo fornecimento de produto e não tinha em estoque, e ato contínuo não ressarciu o valor desembolsado em segunda tentativa de compra.

3.

Inobservância do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4.

Sentença mantida.

5.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, face a sentença, pela qual foi julgada improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que não restou configurado a falha na prestação de serviços prestados pela reclamada, não havendo o que se falar em reembolso de valor não retido ou dano moral indenizável.

O recorrente pleiteia a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, a fim de seja reconhecida a falha na prestação de serviços e condenada a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, estes últimos em sua forma dobrada.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023